Tribunal: TJES
Processo: 5002575-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCY DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CDA QUE GOZA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ÔNUS QUE COMPETE AO EMBARGANTE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que,
in casu
, ao alegar a inexistência do acordo que originou a CDA do feito executivo, compete ao autor a comprovação de tal fato. Corrobora tal estado de distribuição dos
onus probandi
, o fato de gozar a CDA, enquanto título executivo, de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída.

2. Ainda que se pudesse falar em redistribuição dos encargos probatórios, não se verifica, nesta hipótese concreta, a presença de impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção dos documentos requeridos que possa justificar a redistribuição nos moldes do §3º do já citado art.373 do CPC. Isso porque cópia do processo administrativo poderia facilmente ser obtida administrativamente pela parte em momento anterior ao ajuizamento da demanda a partir de simples requerimento junto ao Fisco, conforme inclusive expressa autorização legal prevista no art.41 da Lei nº6.830/1980.

3. Outrossim, embora também preveja o Código Processual possibilidade de exibição de documento que se encontre em posse da parte contrária (art.396 e seguintes), tem-se que já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em Embargos à Execução Fiscal, compete ao embargante a juntada do processo administrativo correspondente se por ele reputado imprescindível ao deslinde do feito. (Recurso Especial nº2.033.828/SC).

4. Uma vez não demonstrada eventual impossibilidade ou dificuldade na obtenção do processo administrativo pelo agravante que pudesse justificar a relativização do supracitado entendimento, não há que se falar em obrigatoriedade da apresentação em sede judicial do referido documento pela Administração Pública.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002575-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARCY DA CUNHA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal (proc. nº0014650-64.2012.8.08.0024) opostos por

ESPÓLIO DE
DARCY DA CUNHA

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, colimando a extinção do feito executivo sob a justificativa de que a CDA se funda no não cumprimento de acordo de parcelamento (nº72765) que, contudo, não reconhece ter celebrado.

Uma vez, pois, que a argumentação do embargante se baseia em fato negativo – não existência do suposto acordo de parcelamento que originou a CDA – requereu fosse o embargado compelido a apresentar aos autos cópia do referido acordo e do processo administrativo que originou a cobrança.

Em decisão de Id 7474026, contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Irresignado,
ESPÓLIO DE
DARCY DA CUNHA
interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
o débito fiscal que ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal decorre do suposto descumprimento do acordo de parcelamento nº72765;
II)
ocorre que o recorrente não reconhece a celebração do referido acordo, sendo essa a principal alegação apresentada em seus Embargos;
III)
ao ser oportunizada a produção de provas, requereu a exibição do acordo de parcelamento que ensejou o débito fiscal, uma vez que esse, se existente, deveria estar sob posse do agravado;
IV)
não há como o recorrente realizar uma prova negativa, devendo, pois, o agravado apresentar o documento que alega existir.

Pois bem. Refletindo com maior acuidade acerca da questão posta, entendo não assistir razão ao agravante. Explico.

Nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que,
in casu
, ao alegar a inexistência do acordo que originou a CDA do feito executivo, compete ao autor a comprovação de tal fato.

Corrobora tal estado de distribuição dos
onus probandi
, o fato de gozar a CDA, enquanto título executivo, de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída (art.204, CTN).

Nesse sentido, ainda que se pudesse falar em redistribuição dos encargos probatórios, não se verifica, nesta hipótese concreta, a presença de impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção dos documentos requeridos que possa justificar a redistribuição nos moldes do §3º do já citado art.373 do CPC.

Isso porque cópia do processo administrativo poderia facilmente ser obtida administrativamente pela parte em momento anterior ao ajuizamento da demanda a partir de simples requerimento junto ao Fisco, conforme, inclusive, expressa autorização legal prevista no art.41 da Lei nº6.830/1980,
in verbis
:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público

Outrossim, embora também preveja o Código Processual possibilidade de exibição de documento que se encontre em posse da parte contrária (art.396 e seguintes), tem-se que já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em Embargos à Execução Fiscal, compete ao embargante a juntada do processo administrativo correspondente se por ele reputado imprescindível ao deslinde do feito. Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE.

1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal.

2. A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. Recurso Especial nº2.033.828/SC. 2022/0331994-7. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Dje: 28/03/23). (grifo nosso)

Isso posto, uma vez não demonstrada eventual impossibilidade ou dificuldade na obtenção do processo administrativo pelo agravante que pudesse justificar a relativização do supracitado entendimento, não há que se falar em obrigatoriedade da apresentação em sede judicial do referido documento pela Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.